Tribunal: CARF
Processo: 18050.009787/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.009787/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.018 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PEDREIRAS OMACIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidado o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 140 a 146), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto
de Infração DEBCAD no 37.199.943-0 (fls. 2), emitido em 21/11/2008, no valor de R$
10.039,12, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2005 a 04/2005 (CFL
68), nos termos do disposto nos arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 284, II, e 373 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal que, da análise das folhas de pagamento e recibos de
pagamentos das competências 01/2005 a 04/2005 e das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do mesmo período
01/2005 a 04/2005, verificou-se que, nas competências 01/2005 a 04/2005 a empresa deixou de
incluir em GFIP segurados empregados (fl. 8).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009787/2008-19
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.009787/2008-19

A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente relevando a multa referente
às competências 02/2005 a 04/2005 e mantendo a multa relativa à competência 01/2005, no valor
de R$ 2.509,78, nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/1/2010 (fl. 149) e apresentou
recurso voluntário em 26/11/2010 (fls. 151 a 157) sustentando aplicação da penalidade mais
benéfica prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP 11.941/09.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do Parcelamento
Preliminar de julgamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
O recorrente apresentou petição em 26/02/2010 (fls. 167) requerendo a desistência
total da impugnação em razão da adesão ao parcelamento REFIS IV, instituído pela Lei no
11.941/2009.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.009787/2008-19

pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a Unidade de Origem confirme se para o DEBCAD no 37.199.943-0 houve pedido de
parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes auto, o referido pedido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias..
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital